Tribunal: STF
Processo: RE 460389
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Imposto sobre o lucro líquido - ILL.
   Matéria não decidida pelo Tribunal de origem. Impossibilidade de
   apreciação em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que
   se nega provimento.